Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703531-94.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CRUZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155, de 27 DE MAIO DE 2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se conhecem teses contidas na apelação dissociadas dos fatos e da sentença impugnada. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 6. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 7. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 8. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 9. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do seu aplicativo bancário, permitindo o uso por terceiros, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 10. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: “A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”. 11. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 12. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 – 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 13. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: “A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!”) para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 14. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150- 223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 16. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser cabível a devolução integral do valor do empréstimo fraudulento concedido indevidamente pelo banco e não requerido pelo insurgente, ao argumento de que restou comprovado que teve que vender seu veículo para realizar a quitação diante da ausência de cancelamento do financiamento pela instituição financeira. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora seja plausível o equívoco, a confirmação da fraude poderia ocorrer por outros meios, como a consulta direta ao aplicativo e ao site do banco. O autor, contudo, decidiu seguir procedimento completamente diverso das orientações do banco ao aceitar uma chamada e permitir a interceptação de seus dados. 39. Os fatos ocorreram em horário comercial, permitindo que o consumidor procurasse a sua agência ou um terminal de autoatendimento para confirmar as informações recebidas, antes de ter respondido diretamente aos fraudadores. Pelo relato, o autor sequer verificou se os dados passados no telefonema correspondiam aos contidos no aplicativo do banco. 40. Vale ressaltar que diversos bancos disponibilizam envio de mensagens, via aplicativo ou por SMS, quando é feita alguma transação bancária para que o cliente possa acompanhar e conferir a movimentação de sua conta. Não há informação se o autor tinha esse serviço e se ele, eventualmente, falhou. 41. A conduta do autor de seguir orientações de um estranho, via ligação telefônica, permitindo o acesso ao seu celular sem checar, por outros meios, a veracidade dos fatos, revela falta de cautela mínima esperada do homem médio diante das circunstâncias. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados (ID 43884913 - Pág. 7). 43. Ainda que tivesse havido vazamento de dados, não há dúvida de que a conduta posterior do autor foi decisiva para a concretização do golpe. Nenhum banco ou instituição financeira telefona para o cliente e pede o uso de aplicativo durante a chamada, por contrariar os protocolos mínimos de segurança. É possível que tenha sido instalado algum dispositivo de captura de dados durante a ligação, uma vez que, como relatado pelo próprio autor na inicial, “seu aparelho celular ficou inoperante, perdendo o acesso inclusive ao aplicativo bancário” (ID 43884913 - Pág. 7). 45. Quanto à alegação de que o banco réu deveria ter efetuado o bloqueio imediato das transações por extrapolarem o padrão do consumidor, não há informações sobre os limites contratados. De qualquer forma, permitido o acesso ao aplicativo bancário por terceiros, estes poderiam, também, ter procedido às alterações necessárias à adequação dos limites (ID 43884913 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024